Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-60.2024.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000464-60.2024.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA - CPF: 065.520.081-98 (RECORRIDO), CLEBERSON DUARTE RODRIGUES - CPF: 002.974.271-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ALVES FEITOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA CAROLINE NUNES DA SILVA - CPF: 071.461.741-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA VIEIRA ALVES FEITOSA - CPF: 065.520.181-50 (VÍTIMA), SERGIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 632.335.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SOUZA DA ROCHA - CPF: 050.089.671-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 129, §13; ART. 140,
CAPUT
; ART. 147,
CAPUT
E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA, CUMULADA COM CAUTELARES MENOS SEVERAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADO O DECRETO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA – PROCEDÊNCIA – FATOS CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMADA – SUJEITO QUE, MESMO SUBMETIDO AO CUMPRIMENTO DE RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS, VOLTOU A DELINQUIR REITERADAMENTE, EM FACE DA MESMA VÍTIMA –

RISCO CONCRETO DE RECIDIVA DELITUOSA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA DAS RESTRIÇÕES DIVERSAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – RECURSO PROVIDO.

Constatado que o sujeito outrora submetido à obediência de medidas protetivas de urgência em face da mesma vítima, foi agraciado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos severas no bojo de outro procedimento criminal e, ainda assim, descumpriu deliberadamente as aludidas obrigações, sendo novamente preso em flagrante delito por crimes da mesma natureza; resta induvidosa a necessidade do decreto de sua prisão preventiva para garantia da ordem e segurança públicas.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO:

DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão de ID 209266342, prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos n.o 1000464-60.2024.811.0009 (PJe),
indeferiu o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva
do recorrido
Douglas Vieira Alves Feitosa
, em decorrência da suposta prática dos delitos tipificados no
art. 129, §13; art. 140,
caput
;

art. 147,
caput
e
art. 163, parágrafo único, todos do Código Penal
.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
209267150
, o i. órgão ministerial pretende a reforma da decisão impugnada, com vistas à
decretação da prisão preventiva do recorrido
, ao argumento de que estão
presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do CPP, sendo indispensável a cautelar extremada para
garantia da ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta dos crimes
e da
habitualidade delitiva do suspeito
, que ostenta outros registros criminais anteriores ao fato em apreço.

Em contrarrazões vistas no ID 209267161, a i. Defensoria Pública, em assistência ao recorrido, rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme ID 209267162.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer lançado no ID
210356697
, opinando pelo conhecimento e
provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 209267151), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consta dos autos que, no dia
10/03/2024
, o recorrido
Douglas Vieira Alves Feitosa
foi preso em flagrante por supostamente praticar as condutas ilícitas descritas no
art. 129, §13
;
art. 140,
caput
;
art. 147,
caput

e
art. 163, parágrafo único, todos do Código Penal
, porquanto surpreendido por policiais logo após agredir, ameaçar, injuriar e destruir o aparelho de celular de sua irmã
Natália Vieira Alves Feitosa
.

Remetido o auto de prisão em flagrante à d. autoridade judiciária, foi realizada a audiência de custódia em
11/03/2024
, ocasião na qual o flagrante foi
homologado
, com subsequente
concessão de liberdade provisória ao suspeito
, cumulada com a imposição de cautelares menos severas do art. 319 do CPP; tendo a MM.a Juíza
a quo
fundamentado suas razões de decidir nos seguintes termos,
in verbis
:

“
II – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

As medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) por se revelarem excepcionais, somente devem ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade
stricto sensu
. Assim, a regra é a liberdade provisória.

Nesse linear, a necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
– fumus comissi delicti
– e também demonstração de perigo na liberdade plena e irrestrita do flagranteado –
periculum in libertatis
.

In casu
, a prova indiciária leva a crer que, aparentemente, o flagrado teria perpetrado os delitos pormenorizados nos autos.

Ocorre, todavia, que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (
presunção de inocência
) daquele submetido à
persecutio criminis in judicio
.

Desse modo, conquanto as condutas praticadas apresentem gravidade, o custodiado exerce atividade lícita, alegou residência fixa, diversa do local dos fatos, e já está sujeito às medidas protetivas de urgência, de forma que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para este caso.

Por todo o exposto,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA AO FLAGRADO
mediante as seguintes condições
:

a) Proibição de ausentar-se da comarca por mais de 08 (oito) dias sem autorização do Juízo;

b) Não mudar do endereço declarado em audiência sem prévia comunicação a este Juízo;

c) Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festividades em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;

d) Comparecimento obrigatório aos atos processuais;

e) Comparecimento bimestral na Secretaria para justificar as atividades.

Ainda, deverá observar a medida protetiva de urgência concedida em favor de
NATALIA VIEIRA ALVES FEITOSA
nos Autos n.o 100461-08.2024.8.11.0009, consistente na proibição de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

EXPEÇA-SE
alvará de soltura, devendo o autuado ser posto em liberdade
,
salvo se por outro motivo estiver preso [...].”
(
vide
ID 209266342). Grifei.

Verifica-se do excerto transcrito alhures que, conquanto tenha identificado a presença do
fumus comissi delicti
, a d. magistrada de primeira instância concluiu que a gravidade abstrata dos delitos não é de todo suficiente à comprovação do
periculum libertatis
, notadamente diante dos predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo increpado, bem assim, pelo fato de que
Douglas
já estaria submetido ao cumprimento de medidas protetivas de urgência.

Nesse contexto, inconformado com a decisão liberatória, o i. representante do Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso em sentido estrito, vindicando o restabelecimento da custódia cautelar em face de
Douglas Vieira Alves Feitosa
.

E, deveras, a pretensão ministerial
faz jus à acolhida.

Como cediço, a custódia processual tem a
característica
rebus sic stantibus
, ou seja, tanto a sua determinação quanto a sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá arredá-la, se entender afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extrema.

Além disso, com o advento da Lei n.o 12.403/2011, a prisão preventiva [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Significa dizer que essa espécie de prisão não se confunde com aquela decorrente da sentença penal condenatória definitiva e, justamente por isto, apenas deve ser decretada e mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que seja suscetível ao encarceramento provisório por opção legislativa e se houver fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito/acusado possa tumultuar as investigações ou o regular trâmite processual; ou que tenha a intenção de foragir, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclamem do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Com isso, a legitimidade dessa espécie de prisão se sustenta na satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, admitindo-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

De mais a isso, não se pode desconsiderar que as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ – HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que, com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2o que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Na hipótese, inexistem dúvidas quanto à satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto os delitos imputados ao recorrente [
lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, dano, ameaça e injúria
] são dolosos e apenados com sanções privativas de liberdade que, quando somadas, atingem patamar superior a 04 (quatro) anos.

Quando ao
fumus comissi delicti
, tenho que está devidamente delineado nos elementos de cognição angariados ao caderno policial, a exemplo do auto de prisão em flagrante (ID 209266306); do boletim de ocorrência (ID 209266307); do termo de representação criminal n.o 2024.16.116198 (ID 209266317); do
laudo do exame de corpo de delito a que se submetera a vítima,
apontando
a ocorrência de lesão na coxa direita
(ID 209266318); do
relatório de investigação
n.o 2024.13.26085 (ID 209266333),
no bojo do qual restou
atestado o dano causado ao aparelho celular da
vítima
, além dos depoimentos colhidos na Delegacia.

Com efeito, depreende-se dos documentos mencionados alhures e dos relatos extrajudiciais dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, PM Sergio Pereira de Souza (ID 209266310) e PM Pablo Souza da Rocha, que, no dia fatídico, foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica e, deveras, chegando ao endereço indicado, lograram avistar a vítima e o suspeito. Consoante narrado pelos policiais, a ofendida
Natália Vieira Alves Feitosa
lhes relatou que seu irmão chegou na residência por volta das 20h00min, muito alterado e agressivo, e que, durante uma discussão iniciada entre ambos, no bojo da qual
Douglas
a teria injuriado e ameaçado, o recorrido
“entrou em luta corporal com a mesma empurrando-a contra o muro de sua casa e quebrou seu aparelho celular”
, somente não tendo prosseguido com as agressões porque o genitor interviu e apartou o entrevero.

Portanto, evidente que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

De outro lado, entendo que, neste momento, o
periculum libertatis
consubstancia-se no
fundado risco atual de reiteração criminosa
e na
ineficiência das cautelares menos severas
para acautelar a ordem pública, nela incluída a integridade física e psicológica da vítima.

Isso porque, conforme bem aquilatado pelo
Parquet
em suas razões de inconformismo, após ser beneficiado com cautelares diversas do art. 319 do CPP em
25/07/2023
no bojo do APFD n.o 1001545-78.2023.811.0009 - em que, por sinal,
Natália Vieira Alves Feitosa
figura como vítima dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e furto; e nada obstante tenha sido devidamente advertido de que nova desobediência às aludidas restrições poderia ensejar seu recolhimento cautelar ao cárcere; aparentemente,
DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA
não se manteve afastado da criminalidade
, porquanto
preso em flagrante delito cerca de oito meses depois,
em decorrência da suposta prática dos delitos de lesão corporal por misoginia, ameaça, injúria e dano, também em face da mesma vítima, que vem a ser sua irmã
Natália Vieira Alves Feitosa
.

Por oportuno, curial ressaltar que em decorrência dos fatos narrados no APFD n.o 1001545-78.2023.811.0009, foi distribuída a ação penal n.o 1001798-66.2023.811.0009, cuja instrução já foi devidamente encerrada e no bojo da qual, inclusive, foi determinada a redecretação da prisão preventiva de
DOUGLAS
na data de
15/03/2024
.

Fosse pouco, em consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário, verifica-se que em
16/02/2023
, no bojo do procedimento n.o 1000293-40.2023.811.0009, a ofendida
Natália Vieira Alves Feitosa
já havia requerido a imposição de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu irmão
DOUGLAS
– as quais, aliás, o recorrido também descumpriu, originando a ação penal n.o 1000333-22.2023.811.0009; o que reforça a tese ministerial de indispensabilidade da segregação cautelar na hipótese em voga.

Destarte, entendo existir evidências concretas de que o recorrido é propenso a comportamentos antijurídicos, demonstrando ter uma dificuldade em obedecer às regras de [boa] convivência social, assim como revela uma indiferença às ordens judiciais, pois, mesmo sendo beneficiado com a liberdade provisória e cientificado de que o descumprimento das obrigações impostas poderia levá-lo ao cárcere, não se conteve e persistiu cometendo diversos delitos,
inclusive em face da mesma vítima
.

Desse modo, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, porquanto há fortes indicativos de que as providências menos severas não surtiram o efeito almejado de manter o suspeito afastado da criminalidade e, até mesmo, podem ter servido de estímulo para a recidiva delituosa, por lhe darem a certeza da impunidade.

Outrossim, a displicência demonstrada pelo recorrido com as determinações judiciais leva a crer que somente a prisão preventiva está apta a fazê-lo conter o espírito transgressor da lei, já que, em tese, não se preocupou de, mesmo sob liberdade provisória condicionada, ser sucessivamente surpreendido na prática de novas condutas ilícitas no espaço de meses.

À vista disso, constato que estão presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação provisória, pois
a violação das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares constitui-se em fundamento idôneo para que o magistrado, a requerimento do Ministério Público, decrete a custódia cautelar do indivíduo, conforme preceituam o art. 282, §4o e o art. 312, §§ 1o e 2o, ambos do CPP.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal
”
(HC n. 545.493/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). Destaquei.

Acresça-se, outrossim, o entendimento firmado nesse eg. Sodalício, no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(
ex vi
do
Enunciado orientativo n.o 06
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por consequência, considero viável a pretensão do Ministério Público de decreto da prisão processual do recorrido, ante a ineficácia das cautelares menos severas elencadas no art. 319 do CPP, que, aparentemente, não foram suficientes para afastá-lo da criminalidade, haja vista que mesmo submetido ao cumprimento de restrições não prisionais, voltou a delinquir; a tornar imperiosa a medida extremada para garantir a ordem e a segurança públicas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos n.o
1000464-60.2024.811.0009 (PJe)
e
decreto a prisão preventiva
de
DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA
, no intuito de
garantir a ordem pública
,
incumbindo ao magistrado singular a expedição do respectivo mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024